Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CONDIÇÃO DE SE MANTER NO MERCADO DE TRABALHO. ENCERRAMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO EM ACÓRDO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DERRADEIRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PLANO DE SAÚDE. DESOBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal.
2. A doutrina e a jurisprudência mitigam a necessidade alimentar entre os ex-consortes, na medida que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho. Precedentes do STJ.
3. “Em se tratando de ação que versa sobre alimentos, as modificações ocorridas no plano dos fatos, como, por exemplo, a superveniente implementação dos requisitos para a exoneração, são relevantes para o adequado desate da controvérsia, não sendo correto resolver essa espécie de litígio apenas com base na moldura fática delineada ao tempo da propositura da ação, que deve ser interpretado à luz do substrato fático-temporal vigente ao tempo da decisão de mérito.” (REsp 1888386/RJ)
4. Verificado que ao tempo do julgamento já havia transcorrido quase 10 meses do término do prazo de pensionamento estabelecido entre os ex-cônjuges e que os alimentos estavam sendo mensalmente adimplido, especialmente durante a pandemia causada pelo coronavírus, mostra-se correto estabelecer o termo final da obrigação em 12 (doze) meses após a publicação da sentença.
5. Em não sendo devidos alimentos, deve-se excluir a obrigação de inclusão da ex-cônjuge em plano de saúde, especialmente porque não pode o autor ser compelido a arcar com referido pensionamento ad eternum.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.